Tribunal: TJDFT
Processo: 0709942-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. CAIXA ASSISTENCIAL DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – CABS GDF. REAJUSTE DAS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE. PORTARIA No 102/2023. CONTEÚDO CONVALIDADO PELO DECRETO DISTRITAL No 44.908/2023. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de ação coletiva ajuizada com o fim de se reconhecer a ilegalidade, por vício de forma e competência, da Portaria no 102/2023, que reajustou os valores das contribuições do plano de saúde dos servidores do Distrito Federal.
2. Houve perda superveniente do interesse de agir, porque o conteúdo da portaria foi convalidado pelo Decreto distrital no 44.908/2023, antes mesmo da implementação do reajuste. Eventual reconhecimento da ilegalidade do ato normativo não teria qualquer efetividade, pois o reajuste está amparado por outra norma hierarquicamente superior.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, os honorários devem ser fixados com observância ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que der causa à propositura da ação ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
4. A edição de decreto com o mesmo conteúdo da portaria revela o reconhecimento da própria Administração Pública de que a alteração dos valores das contribuições somente poderia ser realizada por ato do Chefe do Poder Executivo.
5. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas. Acolhida a preliminar de perda superveniente do interesse de agir. Unânime.